Tribunal: TJES
Processo: 5000381-88.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-88.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RECORRIDO: JOSE QUIEL SEVERINO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO. EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pelo Município de Mantenópolis contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de sucessivos contratos de designação temporária e condenar o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão no presente recurso consistentes em saber se (i) deve ser deferido efeito suspensivo ao recurso do ente municipal em face de suposto prejuízo ao erário e (ii) se as renovações sucessivas de contrato temporário para a função de artífice especializado configuram nulidade contratual apta a gerar o direito ao recebimento de depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 191 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser rejeitado uma vez que a regra geral do artigo 43 da Lei número 9.099 de 1995 prevê apenas o efeito devolutivo e o pagamento de condenação judicial de verba de natureza social e alimentar não configura perigo de dano irreparável apto a justificar a excepcionalidade. 4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE número 596.478 correspondente ao Tema 191 de Repercussão Geral fixou o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento de excepcional interesse público quando declarada nula gera o direito ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 5. No caso concreto o reclamante laborou em períodos sucessivos e prolongados de 2013 a 2023 evidenciando que as contratações temporárias foram desvirtuadas para suprir necessidade permanente da administração municipal em manifesta violação à exigência do concurso público estipulada no artigo 37 inciso II da Constituição Federal. 6. Demonstrada a nulidade dos vínculos e observada a prescrição quinquenal fixada em primeiro grau a manutenção integral da sentença recorrida se impõe por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "1. A regra processual dos Juizados Especiais impõe o recebimento do recurso inominado apenas no efeito devolutivo. 2. A sucessão habitual de contratos temporários para funções permanentes desnatura a excepcionalidade administrativa ensejando a nulidade do pacto e garantindo ao trabalhador o direito aos depósitos do FGTS nos termos da tese vinculante do Supremo Tribunal Federal".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 43. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478/AP (Tema 191), Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 13.06.2012; STF, RE nº 705.140/RS (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014.

RELATÓRIO.

1. O autor ajuizou a presente ação alegando ter sido admitido pelo Município de Mantenópolis por meio de sucessivos contratos temporários sob o regime de designação temporária para o desempenho da função de artífice especializado compreendendo os períodos de 04/01/2013 a 12/09/2013, 02/01/2018 a 31/12/2018, 02/01/2019 a 31/12/2019, 02/01/2020 a 14/04/2020, 12/01/2021 a 31/12/2021, 04/01/2022 a 01/09/2022 e 01/09/2022 a 30/09/2023. Sustentou que tais contratações operaram-se com manifesto desvio de finalidade legal visto que se destinaram ao atendimento de necessidades ordinárias e permanentes do ente municipal configurando burla flagrante à exigência constitucional do concurso público. Diante disso pugnou pela declaração de nulidade dos referidos vínculos administrativos e pela consequente condenação da municipalidade ao pagamento das verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativas a todo o período trabalhado.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Condenou o requerido a efetuar os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço devidos ao autor limitando a execução às parcelas subsequentes a 22/05/2019 em face do reconhecimento da prescrição quinquenal.

3. Inconformado o Município de Mantenópolis interpôs recurso inominado arguindo preliminarmente a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o argumento de que a execução imediata acarretará danos de difícil reparação às finanças públicas. No mérito sustentou a estrita validade de todos os contratos firmados asseverando que os pactos observaram os ditames da legislação municipal aplicável e que as contratações individuais não excederam o prazo legal de doze meses. Subsidiariamente impugnou o montante condenatório estabelecido em R$ 6.050,67 argumentando que o valor pleiteado carece de liquidação adequada e requereu o provimento do recurso para reformar totalmente a decisão combatida ou para determinar que os valores devidos sejam apurados estritamente em posterior liquidação de sentença.

VOTO.

4. A pretensão de concessão de efeito suspensivo deduzida pelo recorrente deve ser prontamente rejeitada uma vez que contraria a sistemática dos Juizados Especiais. O artigo 43 da lei de regência estabelece que o recurso terá meramente efeito devolutivo e a atribuição de eficácia suspensiva condiciona-se à demonstração cabal de risco de dano irreparável. No caso vertente a obrigação imposta consiste em adimplemento de verba social decorrente de trabalho efetivamente prestado cuja quitação não ostenta aptidão para desestabilizar o erário público municipal de modo que afasto a preliminar e recebo o recurso unicamente no efeito devolutivo.

5. No mérito a insurgência do recorrente encontra-se em manifesto confronto com a orientação jurisprudencial pacificada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. A tese fixada pela Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário número 596.478 correspondente ao Tema 191 assentou que a declaração de nulidade do contrato temporário por descumprimento do artigo 37 inciso II da Constituição Federal resguarda ao trabalhador o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período trabalhado.

6. O exame dos autos evidencia que o reclamante permaneceu vinculado à administração municipal de forma intermitente porém reiterada de 2013 a 2023 exercendo tarefas habituais de artífice especializado. Essa dinâmica de prorrogações e recontratações sucessivas desvirtua completamente o instituto da contratação temporária de excepcional interesse público transmutando o que deveria ser uma exceção em regra administrativa para suprir cargos permanentes sem a devida realização de concurso público. Configurado o desvirtuamento do vínculo a eiva de nulidade atinge os negócios jurídicos celebrados fazendo incidir o comando constitucional que impõe o dever de adimplir o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a fim de obstar o enriquecimento sem causa do ente federativo que se beneficiou da força de trabalho do cidadão.

7. Em relação à insurgência subsidiária quanto ao valor da condenação verifica-se que o juízo originário limitou corretamente o direito autoral com a incidência da prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação em estrita consonância com o Tema 608 do Supremo Tribunal Federal. O montante fixado de R$ 6.050,67 reflete os cálculos aritméticos das parcelas não prescritas devendo a apuração exata e a atualização monetária pelo IPCA-E com juros de mora pela taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional número 113 de 2021 ser confirmadas nos exatos termos delineados no provimento de piso. Deste modo verifica-se que a decisão objurgada aplicou adequadamente o direito material e processual à espécie devendo ser integralmente preservada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O Juiz de Direito convocado FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO
: Acompanho o voto do eminente relator.